Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-72.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707633-72.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONE FRAGA CANEDO, ENNIO FERREIRA BASTOS APELADO: URBITA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA, 7 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por IVONE FRAGA CANEDO e ENNIO FERREIRA BASTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos, que no procedimento administrativo instaurado pelo Oficial titular do 7o Registro de Imóveis do Distrito Federal rejeitou a impugnação oposta ao registro do parcelamento urbano denominado "URBITÁ – ETAPA 1", situado na Região Administrativa de Sobradinho II. Os autos foram distribuídos à 7a Turma Cível. Em seguida, a apelante Ivone compareceu aos autos, para esclarecer que os recursos interpostos não se tratam de apelações cíveis, mas de apelação fundada no art. 202 da Lei de Registros Públicos, cuja competência para o julgamento é da d. Corregedoria-Geral da Justiça do Distrito Federal, e não das Turmas Cíveis deste Tribunal (ID 28091971). Intimados, o apelado e o apelante Ennio assentiram com a remessa dos autos à Corregedoria (ID 28628736 e 28699707). O Ministério Público manifestou-se preliminarmente pelo declínio de competência para a Corregedoria de Justiça e, no mérito, pela manutenção da sentença (ID 29147716). É o relatório. Decido. Conforme relatado, as apelações foram interpostas contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Registros Públicos, no exercício de sua competência para processar e julgar as questões contenciosas e administrativas diretamente relacionadas a atos de registros públicos e notariais, conferida pela Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, em seu art. 31, III, in verbis: Art. 31. Compete ao Juiz de Registros Públicos: I – inspecionar os serviços notariais e de registro, velando pela observância das prescrições legais e normativas, e representar ao Corregedor quando for o caso de aplicação de penalidades disciplinares; II – baixar atos normativos relacionados à execução dos serviços notariais e de registro, ressalvada a competência do Corregedor; III – processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos; (g.n.) Por questões contenciosas e administrativas referentes aos atos de registro público, entende-se os procedimentos de suscitação de dúvida de registros imobiliários e as impugnações aos pedidos de registros de loteamentos urbanos. Ao analisar as referidas questões, o Juiz de registro público exerce função atípica, porém se manifesta por meio de decisões e sentenças. No que tange à dúvida registral, a Lei de Registro Público prevê com clareza sua natureza administrativa, confira-se: Art. 204 - A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente. Já o art. 205 prevê o recurso de apelação contra a dita sentença. Entretanto, é importante salientar que nome dado ao ato não tem o condão de transmutar sua natureza administrativa, pois, não obstante ter sido proferido por órgão do Poder Judiciário, o foi no exercício de função atípica, alheia à atividade jurisdicional. Desta forma, o recurso de apelação manejado contra a decisão do Poder Judiciário no exercício de função administrativa, diretamente relacionada a atos de registros públicos e notariais, deve ser distribuído ao órgão responsável pelo desempenho de função correcional. Entende-se como competente para analisar o referido recurso, os órgãos que exercem o controle de legalidade dos atos registrais e notariais, com competência para regular procedimento administrativos e sanear as irregularidades constatadas ou suscitadas. Desta forma, entendo trata-se de competência da Corregedoria do Tribunal de Justiça ou o Conselho Superior da Magistratura, conforme previsão da Lei de Organização Judiciária e do Regimento Interno, não sendo o caso de competência do órgão jurisdicional de segunda instância do Tribunal de Justiça. Observa-se que o pedido de registro de loteamento urbano é atividade administrativa, exercida pelo Poder Judiciário no desempenho de função atípica e encontra-se disciplinado especificamente na Lei 6.766/79, que dispõe no seu art. 19, confira-se: Art. 19. Examinada a documentação e encontrada em ordem, o Oficial do Registro de Imóveis encaminhará comunicação à Prefeitura e fará publicar, em resumo e com pequeno desenho de localização da área, edital do pedido de registro em 3 (três) dias consecutivos, podendo este ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da última publicação. § 1o - Findo o prazo sem impugnação, será feito imediatamente o registro. Se houver impugnação de terceiros, o Oficial do Registro de Imóveis intimará o requerente e a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para que sobre ela se manifestem no prazo de 5 cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo. Com tais manifestações o processo será enviado ao juiz competente para decisão. § 2o - Ouvido o Ministério Público no prazo de 5 (cinco) dias, o juiz decidirá de plano ou após instrução sumária, devendo remeter ao interessado as vias ordinárias caso a matéria exija maior indagação. § 3o - Nas capitais, a publicação do edital se fará no Diário Oficial do Estado e num dos jornais de circulação diária. Nos demais municípios, a publicação se fará apenas num dos jornais locais, se houver, ou, não havendo, em jornal da região. § 4o - O Oficial do Registro de Imóveis que efetuar o registro em desacordo com as exigências desta Lei ficará sujeito a multa equivalente a 10 (dez) vezes os emolumentos regimentais fixados para o registro, na época em que for aplicada a penalidade pelo juiz corregedor do cartório, sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis.” (g.n.) Ressalte-se que foi a Lei dos Cartórios, Lei 8.935/34 que conferiu ao poder Judiciário o controle fiscalizatório da regularidade e da legalidade do ato de registro de loteamento, tratando-se de atividade puramente administrativa que dispõe sobre serviços notariais e de registros. Assim, apesar do recurso ser manejado em face de um ato nominado como sentença, eis que que colocou fim a um procedimento administrativo, este só pode ser recurso administrativo, independente do nome que lhe é dado. Quanto à competência para o julgamento do recurso, nota-se que a natureza administrativa do procedimento de impugnação a registro de loteamento urbano no Distrito Federal atrai a competência da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para julgamento, com recurso para o Conselho Especial Administrativo deste TJDFT, se o caso, confira-se: Art. 363. Compete ao Conselho Especial, no exercício das funções administrativas: I - julgar, em última instância, os recursos administrativos contra as decisões do Presidente do Tribunal, do Primeiro Vice-Presidente, do Segundo Vice-Presidente e do Corregedor da Justiça, salvo quando da decisão resultar criação ou aumento de despesa orçamentária; (...) Destaco ainda que a atuação atípica do juiz no exercício de sua atividade administrativa, está legalmente restrita à fiscalização dos atos registrais, conforme art. 19, § 2o, da Lei n. 6.766/79, assim, caso o conflito ultrapasse estes limites, por óbvio, as partes poderão buscar, pelas vias ordinárias, a tutela jurisdicional adequada à satisfação de seus interesses, mediante provocação ao Poder Judiciário, que aí sim, atuará no exercício de sua função jurisdicional. É importante salientar que, independentemente do teor das razões trazidas no recurso administrativo, não lhe será conferido caráter jurisdicional quando trazido a apreciação judiciária pela via inadequada, pois o procedimento recursal possui função correcional, assim, a presente análise pode levar apenas a um juízo negativo de admissibilidade, sem desvirtuar a natureza administrativa do procedimento instaurado na instância revisora. Nesse sentido, o precedente julgado do col. Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL - IMPUGNAÇÕES AO PEDIDO DE REGISTRO DE LOTEAMENTO - DECISÃO QUE AS REJEITA - MANEJO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELOS IMPUGNANTES - APELO CONHECIDO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COMO RECURSO ADMINISTRATIVO, REMETENDO-SE O FEITO À CORREGEDORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR TERCEIROS, RESTRITO À ANÁLISE DA PRESENÇA DE REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI PARA A CONSECUÇÃO DO REGISTRO (A SER PROFERIDO NO ÂMBITO DO JUDICIÁRIO), NÃO TEM O CONDÃO DE MODIFICAR A ESSÊNCIA ADMINISTRATIVA DO CORRELATO PROCEDIMENTO, NOTADAMENTE PORQUE SE INSERE NAS ATRIBUIÇÕES DESTINADAS AO CONTROLE DA REGULARIDADE E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DELEGADOS, A CARGO DOS JUÍZES CORREGEDORES E PELAS CORREGEDORIAS DOS TRIBUNAIS, LASTRADAS NO § 1o DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Hipótese em que as instâncias precedentes, por reconhecer a natureza administrativa da impugnação ao registro de loteamento, receberam o recurso de apelação como recurso administrativo, a ser julgado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça. 1. De acordo com o parágrafo primeiro do artigo 236 da Constituição Federal, incumbe ao Poder Judiciário, de modo atípico, exercer função correcional e regulatória sobre a atividade registral e notarial, a ser exercida, nos termos da Lei de Organização Judiciária e Regimento Interno de cada Estado, pelo Juiz Corregedor, Corregedorias dos Tribunais e Conselho Superior da Magistratura. 1.1. É justamente no desempenho desta função correcional que o Estado-juiz exerce, dentre outras atividades (como a de direção e a de disciplina), o controle de legalidade dos atos registrais e notariais, de modo a sanear eventuais irregularidades constatadas ou suscitadas, o que se dará por meio de processo administrativo. 2. No âmbito do procedimento administrativo de registro de loteamento urbano, o Estado-juiz cinge-se, justamente, a analisar a regularidade e a consonância do pretendido registro com a lei, tão-somente. Nessa extensão, e, como decorrência da função correcional/fiscalizatória, o Poder Judiciário desempenha atividade puramente administrativa, consistente, portanto, no controle de legalidade do ato registral. 3. A atuação do Judiciário, ao solver a impugnação ao registro de loteamento urbano apresentada por terceiros, não exara provimento destinado a pôr fim a um suposto conflito de interesses (hipótese em que se estaria diante do exercício da jurisdição propriamente dita), ou mesmo, a possibilitar a consecução de determinado ato ou à produção válida dos efeitos jurídicos perseguidos (caso em que se estaria no âmbito da jurisdição voluntária). Como enfatizado, o Estado-juiz restringe-se a verificar a presença de requisitos exigidos em lei, para a realização do registro, tão-somente. 4. A própria lei de regência preconiza que, em havendo controvérsia de alta indagação, deve-se remeter o caso à via jurisdicional, depreendendo-se, por consectário lógico, que o 'juiz competente' referido na lei, ao solver a impugnação ao registro de loteamento, de modo algum exerce jurisdição, mas sim, atividade puramente administrativa de controle de legalidade do ato registral. 5. O julgamento da impugnação apresentada por terceiros, restrito à análise da presença de requisitos exigidos em lei para a realização do registro (a ser proferido no âmbito do Judiciário), não tem o condão de modificar a essência administrativa do procedimento, notadamente porque se insere nas atribuições destinadas ao controle da regularidade e continuidade dos serviços delegados, a cargo dos juízes corregedores e pelas corregedorias dos Tribunais, lastradas no § 1o do artigo 236 da Constituição Federal. 6. Devidamente delimitada a natureza da atividade estatal desempenhada pelo Poder Judiciário ao julgar o incidente sob comento, a via recursal deve, igualmente, observar os comandos legais pertinentes ao correlato procedimento administrativo. 6.1. Em se tratando de questão essencialmente administrativa, o conhecimento e julgamento do recurso administrativo acima referenciado integra, inarredavelmente, a competência das Corregedorias dos Tribunais ou do Conselho Superior da Magistratura (a depender do que dispõe o Regimento Interno e a Lei de Organização Judiciária do Estado), quando do desempenho, igualmente, da função fiscalizadora e correicional sobre as serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro. 7. Recurso Especial desprovido. (REsp 1370524/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 27/10/2015)” Assim, considerando tudo mais exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA desta instância para julgar o presente recurso declinando-a à Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios cuja remessa por ora determino. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator